Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712561-28.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOHNNY GUEDES DA SILVA RECORRIDO: CLAUDIO GUEDES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONFIRMADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. QUITAÇÃO SUBSTANCIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE MA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A ausência de indicação do local em que foi passada a nota promissória não descaracteriza o título, ante as ressalvas contidas no art. 76 da Lei Uniforme de Genebra. Adequada, portanto, a via eleita para cobrança da dívida. 2. O prazo prescricional para propositura da ação de locupletamento é de três anos, contados a partir do decurso do prazo para o exercício da pretensão executiva (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil c/c art. 70 da LUG). 3. A confirmação por meio de WhatsApp de quitação de valores deve ser considerada, nos termos do art. 369 do CPC. 4. Não é cabível a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do CC, uma vez que não se verifica a má-fé da parte autora para a aplicação da referida sanção. Pelas conversas de WhatsApp percebe-se a existência de um débito maior do que aquele constante do título e, em que pese referido montante não possa ser cobrado no bojo da ação de locupletamento, é suficiente para afastar a má-fé na hipótese. 5. Confirmada a quitação de valor histórico aproximado do pretendido, mas, tendo decaído do pedido de devolução em dobro, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial em proporção adequada. 6. Recurso conhecido e provido, em parte. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando que o simples ajuizamento da ação de cobrança sem ressalva da quantia recebida configura má-fé, ensejando, por conseguinte, a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 940 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Quanto à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil, esta não é cabível na hipótese. Como ressaltado na sentença, não se verifica a má-fé da parte autora para a aplicação da referida sanção, uma vez que pelas conversas de WhatsApp é possível perceber a existência de um débito maior do que o constante do título e, em que pese referido montante não possa ser cobrado no bojo da ação de locupletamento, é suficiente para afastar a má-fé na hipótese. (ID 67223625). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023